Tribunal: TJES
Processo: 5021743-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021743-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CMR PROMOTORA DE VENDAS LTDA e outros (4)
RECORRIDO: JOSE DA PENHA FERREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5021743-32.2023.8.08.0048

Embargante: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

Embargado: JOSÉ DA PENHA FERREIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Na hipótese vertente dos autos, o embargante aponta a existência de vício capaz de ensejar a modificação do acórdão impugnado.
3.
A irresignação do embargante consiste no critério adotado por este Colegiado quando do arbitramento da verba sucumbencial.

5.
Observação explanada por este Relator que determinou a condenação das custas e honorários com base no
valor da causa
.
4.
Valor irrisório da condenação arbitrada a título de danos morais. Danos Materiais não apurados.
Percentual excessivo caracterizado
. 5.
Necessidade de minoração do percentual para 10% (dez por cento), MANTENDO-SE como base o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

6. Embargos de Declaração Conhecido e Parcialmente Provido.

7.
Acórdão reformado,
tão e somente,
para fazer constar que a condenação deve ser embasada em
10% (Dez por cento), sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, 2° do CPC
,
mantendo-se inalterado o voto proferido por este Relator nos seus demais termos.
8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)